Tribunal: TJMT
Processo: 1040767-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040767-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (EMBARGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO E TAMBÉM DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DE VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS PRODUTORES DE ALCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO ANTE À REVOGAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – ÊXITO NÃO APERFEIÇOADO POR REVOGAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL - APELO DESPROVIDO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO -

AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO CONTRATO E AFIRMAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO NÃO TEM LASTRO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É cabível a exceção de pré-executividade, desde que haja a presença de nulidades no título executivo manejado, e também seja desnecessária a dilação probatória para tal verificação.

A exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública, cujo intuito é desqualificar, de plano, a execução, em razão de nulidade.

Em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, uma vez que o objeto se trata de verba honorária decorrente de viabilização e recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, benefícios esses que foram revogados legalmente, não há falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1040767-30.2018.8.11.0041,
em que figura como Apelada,

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA – COOPERB
, ora Embargada, mantendo a decisão que
ACOLHEU
o pedido de Exceção de Pré-Executividade.

Em síntese, o Embargante defende a existência de omissão no acórdão sobre a motivação de rescisão do contrato, e que foi demonstrado, à saciedade, que não houve motivo justo para que ela ocorresse, uma vez que as normas legais em vigor determinam a manutenção da política nacional de proteção aos produtores de etanol.

Argumenta que não houve perda de objeto do contrato, “(...) uma vez que o objeto contratual tem expressa previsão nas portarias emitidas pelos órgãos oficiais e sua higidez foi devidamente confirmada pelo MAPA no documento ID.

25784078”; que há amparo legal para pagamento dos subsídios e que quem afirma isso é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Diz que a execução contratual não tem lastro na cláusula segunda, e que o acórdão deveria se manifestar especificamente com base na cláusula quarta do contrato.

Sustenta que não há qualquer prova de rescisão unilateral ou revogação do mandato que pudesse dar azo à execução com base na cláusula quarta, que imporia o pagamento integral dos honorários; e, ainda, que “(...)
A exigibilidade do título está devidamente demonstrada pelos fartos argumentos acima postos. Há prova de que o direito ao recebimento dos subsídios existe ; há prova de que há o dever imposto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de pagar os subsídios existe conforme atesta o próprio MAPA; há prova da rescisão unilateral do contrato; e, por fim, há prova de que a execução tem lastro exclusivo na cláusula quarta do instrumento executado. Não resta alternativa senão aclarar a questão, analisando minuciosamente as questões postas pela embargante, notadamente quando esta E. Câmara foi induzida ao erro de julgamento diante da análise equivocada feita na r. sentença”.

Assevera que há omissão quanto aos critérios de cabimento da exceção de pré-executividade e também ausência de fundamentação.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir as omissões apontadas, e que haja a devida fundamentação, mesmo que isso importe em alteração do julgado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e que haja imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1040767-30.2018.8.11.0041,
em que figura como Apelada,

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA – COOPERB
, ora Embargada, mantendo a decisão que
ACOLHEU
o pedido de Exceção de Pré-Executividade,
sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO E TAMBÉM DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DE VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS PRODUTORES DE ALCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO ANTE À REVOGAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – ÊXITO NÃO APERFEIÇOADO POR REVOGAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL - APELO DESPROVIDO.

É cabível a exceção de pré-executividade, desde que haja a presença de nulidades no título executivo manejado, e também seja desnecessária a dilação probatória para tal verificação.

A exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública, cujo intuito é desqualificar, de plano, a execução, em razão de nulidade.

Em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, uma vez que o objeto se trata de verba honorária decorrente de viabilização e recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, benefícios esses que foram revogados legalmente, não há falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, ao contrário do afirmado pelo Embargante, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara está suficientemente fundamentada, salientando-se que a decisão não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda. Vejamos:

“(...)
Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a apelação não merece provimento, isto porque, efetivamente, não há liquidez no título apresentado.

Verifica-se que, apesar de todas as alegações formuladas pela Apelante, sobretudo no sentido de noticiar acerca da existência de subsídios legais para a produção de etanol, álcool anidro e álcool hidratado, é incontestável que o contrato não possui mais a possibilidade de êxito em razão de prestação de serviços, sendo inviável a sua execução, eis que não há mais a possibilidade de pagamento dos mencionados subsídios, pois o contrato foi extinto, em razão própria inviabilidade de seu objeto.

Consigne-se que o objeto do referido contrato é viabilizar recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, mencionando-se que o pagamento em face do contrato somente ocorreria em caso de êxito na prestação dos serviços.

Ademais, não há qualquer indício de que a Exequente faz jus a pagamento, ao menos por esta via.

Desse modo, é inviável realmente a execução do contrato, e isto ficou bastante claro pela sentença combatida:

“(...) a executada se limita a alegar a inexistência de título executivo, vez que não houve a rescisão simples do contrato, mas a sua extinção em razão da impossibilidade de êxito do contrato, diante da inviabilidade do pagamento dos subsídios. Oportuno consignar que o objeto do contrato celebrado entre as partes é “[...] viabilizar os recebimentos dos subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado [...]”, conforme cláusula primeira do contrato de Id. 16687498, e pela cláusula segunda fica evidente que a exequente somente receberia se ocorrendo o êxito pela prestação dos serviços. Pois bem, apesar da exequente afirmar que houve a revogação do mandato antes da conclusão dos trabalhos, não trouxe documentos que comprovasse a referida revogação, em contrapartida a executada apresenta a notificação (id. 18180352) e ofício n.o 247/2017, encaminhado pela Presidência da República - Casa Civil e embasado no Acordão n.o 2641/2014 - Tribunal de Contas da União, do Processo 021.936/2013-7, sessão ordinária realizada no dia 08.10.2014, ata n.o 39/2014, presidida pelo Ministro Aroldo Cedraz, que demonstram que o contrato perdeu o objeto, vez que após o encerramento da Conta Petróleo e a implantação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), não havia amparo legal para o pagamento do subsídio, conforme elucidado na notificação. Assim não houve uma simples revogação do mandato, mas sim a extinção do contrato, em razão da impossibilidade do êxito no recebimento dos subsídios, o que não gera o pagamento previsto na cláusula quarta e a penalidade da cláusula oitava do contrato. Como se sabe, tratando-se de contrato de êxito, a sua extinção implica no necessário arbitramento dos honorários, mediante ação própria, o que levaria, pois, a conclusão de que o título não é líquido, certo e exigível”.

Portanto, não há falar em inadimplemento unilateral, voluntário, pois a Cláusula Primeira do aludido contrato menciona a finalidade, que é viabilizar os recebimentos dos subsídios, relativos ao período de 01/2004 a 12/2011, com base na Portaria CIMA n. 10/99; e conforme menciona a Cláusula Segunda, ocorrendo o êxito na prestação de serviços de representação, viabilização e recebimento, seria viável os honorários, o que, de fato, não ocorreu.

Ressalte-se, também, que é incontroversa a existência do contrato, por outro lado, não há qualquer prova de rescisão unilateral ou revogação do mandato, que possa dar azo à execução com base na Cláusula Quarta, que imporia o pagamento integral dos honorários. Assim, conclui-se que não há formação do título executivo, eis que ausente a sua exigibilidade.

Ora, frise-se, há um contrato de êxito que não se aperfeiçoou – em razão inexistência do próprio êxito.

Mantenho a decisão no que tange a não condenação da Exequente/Apelante por litigância de má-fé, posto que não ficou demonstrada a conduta amoldada ao disposto no artigo 80 do CPC.

Saliente-se, inclusive em respeito à fala do advogado da parte Apelante, em sessão virtual, que estes autos tratam de decisão em incidente específico, referente ao acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, cujas nuances são próprias, diferentemente da discussão dos Embargos à Execução, tratada nos autos de Agravo de Instrumento n. 1012414- 69.2019.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, no qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte contrária (executada e ora Apelada), suspendendo-se a execução, decisão recursal afeta exclusivamente à viabilidade ou não da decisão concessiva de efeito suspensivo, que até já transitou em julgado, após apreciação de Agravo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se o teor da ementa no mencionado agravo, que tem a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS A RESPEITO DE BENS INDICADOS A PENHORA PELO EXECUTADO – DECISÃO QUE RECONHECEU A GARANTIA DO JUÍZO, COM A COMPLEMENTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRIÇÃO MENOS ONEROSA VERIFICADA – EXECUÇÃO DE CERCA DE 60 MILHÕES – RISCO DE FALÊNCIA SUMÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Foi indicado bem à penhora pelo executado, demonstrando que a constrição lhe será menos onerosa do que o bloqueio “on line” de mais de 60 milhões, o que poderia levar a falência sumária da empresa que atualmente conta com cerca de 1600 colaboradores/funcionários diretos, previamente a interposição dos Embargos à Execução. Todavia, o pedido não foi apreciado e interposto Embargos à Execução na qual a parte indicou outros bens para complementação da penhora anteriormente indicada, como forma de garantir da execução, portanto, não identifico qualquer ilegalidade na decisão agravada, também porque “A concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação de bens” (919, §5o., do CPC), podendo, haver atos de substituição, reforço e avaliação dos bens ser realizado”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

No tocante ao requerimento de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC, não vejo tal possibilidade, tendo em vista que o Embargante, até o momento, apenas se utilizou de recurso para fim de defesa de seus interesses, não havendo qualquer motivo justificador da penalidade.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021